Tribunal: TJMT
Processo: 1009675-71.2020.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009675-71.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILTON BENTO PIMENTA - CPF: 904.443.531-00 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
TERMO INICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL.
VERBAS DECORRENTE DE CONTRATO PÚBLICO TEMPORÁRIO. DATA DA RESCISÃO.
CINCO ANOS.
PRESCRIÇÃO TOTAL REJEITADA. DIREITO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DE DIREITOS VENCIDOS ANTERIOR AO QUINHERIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A
contagem
do
prazo

prescricional
,
nos

termos
do
Princípio
da
Actio
N
ata
,
inicia
-se da data do
conhecimento
da
violação
do
direito
,
fazendo

coincidir
o
termo

inicial
da
prescrição
com a data
em
que a
ação

poderia

ter

sido

proposta
.

O
prazo

prescricional
da
ação
de
cobrança
de
verbas

decorrente
do
contrato

público

temporário
é a data da
rescisão
do
contrato
.

2.
As
dívidas

passivas
da Fazenda Pública,
independentemente
de
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos
,
contados
da data
do

ato

ou

fato
do qual se
originarem
.

Os

pleitos

em
face da Fazenda Pública,
quando

tiver

decorrido

mais
de 5
anos
entre a
lesão
do
direito
e o
ajuizamento
da
ação
, a
prescrição

deve
ser
reconhecida
.
Por
envolver
de
direito
de
trato

sucessivo
, a
prescrição

deverá

atingir
as
prestações

vencidas
antes do
quinquênio
anterior a
propositura
da
ação
.
Precedentes
do STJ (
Súmula
85,
REsp
1772848/RS e
REsp
1783975/RS).

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1009675-71.2020.8.11.0006

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

Recorrente
:

WILTON BENTO PIMENTA

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

WILTON BENTO PIMENTA

ajuizou

reclamação

em
face
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que: a)
trabalhou
para a
parte

reclamada
no
período
de 07/11/2008 a 19/12/2015
em

contrato

temporário
; b) o
contrato

deve
ser
declarado

nulo

em

virtude
de
seu

desvirtuamento
; c)
tem

direito

ao

recebimento
das
férias

acrescida
de 1/3
constitucional
.

Sentença

proferida
no ID
130739962
/PJe
2
.
Entendeu
que:
estão

prescritas
as
férias

compreendidas
no
período
de
vigência
do
contrato
.
Julgou

improcedente
o
pleito

autoral

diante
da
prescrição
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 130739963
/PJe
2
.

Sustentou
que

o

termo

inicial
da
prescrição

deve
ser
considerado
a data da
rescisão
do
contrato
.
Requereu o provimento do recurso para afastar a prescrição e deferir

os

pleitos

formulados

na

inicial
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID130739971
/PJe
2
.
Argumentou
que
a
sentença

deve
ser
mantida
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

Diante do
teor
do
Ofício
nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Termo
inicial
do
prazo

prescricional
.

A
contagem
do
prazo

prescricional
,
nos

termos
do
Princípio
da

Actio
N
ata
,
inicia
-se da data do
conhecimento
da
violação
do
direito
,
fazendo

coincidir
o
termo

inicial
da
prescrição
com a data
em
que a
ação

poderia

ter

sido

proposta
.

Esse é o entendimento do STJ.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. (...) 4. Pelo princípio da
actio
nata, o direito de ação surge com a efetiva lesão do direito tutelado, quando nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, acaso resistida, nos exatos termos do art. 189 do Novo Código Civil. (Recurso Repetitivo Tema 529, REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013,
DJe
02/08/2013)

Impõe

consignar
que se
tratando
de
lesão

sucessiva
de
direito
, o
termo

inicial
da
prescrição
se
torna

também

sucessivo
,
contudo
a
prescrição

alcança

somente
o
quinquênio

ao

ajuizamento
da
ação
.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. (...) 3.- O pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeita, pois, à prescrição quinquenal que alcança somente as parcelas vencidas anteriormente ao
qüinqüênio
que precede o ajuizamento da ação e não o próprio fundo de direito (Súmulas STJ/291, 427). (...) 6.- "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência privada e seus participantes" (Súmula 321/STJ). 7.- Agravo Regimental improvido. (STJ
AgRg
no
AREsp
384.605/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014,
DJe
13/03/2014)

Desta forma, o
termo

inicial
do
prazo

prescricional
para a
propositura
de
ação
de
cobrança
de
verbas

decorrente
de
contrato
de
trabalho

temporário
é a data da
rescisão

contratual
, pois
não

há

como

exigir do trabalhar que ajuíze a ação judicial ainda
com o
contrato

vigente
.

Portanto
,
sendo

incontroverso
que
o

contrato

temporário

foi

rescindido

em
19/12/2015 e a
partir
dele que se
inicia
o
prazo

prescricional
.

Prescrição de
pleitos

em
face da Fazenda Pública.

Nos
termos
do art. 1º do
Decreto
20.910/32, as
"
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
".

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, e 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...)2. Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". (...) 8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.(STJ
AgInt
no REsp n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)

Portanto
,
considerando
que a
violação
do
direito

ao

recebimento
do
crédito

ocorreu
no
período
de
07/11/2008 a 19/12/2015
,
rejeito

a

arguição
de
prescrição
total, pois a
presente

ação

foi

ajuizada

em
19/12/2020
,
ou

seja
, no
último

dia

d
o
prazo

prescricional
.

Todavia
,
por

envolver

direito
s
de
trato

sucessivo
, a
prescrição

deverá

atingir
as
prestações

vencidas
antes do
quinquênio
anterior a
propositura
da
ação
.

Nesse sentido é o que preconiza a
Súmula 85 do STJ e sua atual jurisprudência:

"Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação" (STJ REsp 1772848/RS e REsp 1783975/RS.

Desta forma,
considerando
que a
presente

ação

foi

proposta

em

19/12/2020
,
encontram
-se
prescritas

todos

os

direitos

adquiridos

anteriormente

ao

quinquênio

prescricional
,
ou

seja
, antes de 19/12/2015,
fulminando

em

todos

os

direitos
de
férias

requeridos
, pois, inclusive, as
férias
do
último

ano
,
foram

adquiridas

em
7/11/2015,
lapso

entes
anterior
ao

prazo
final da
prescrição
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023